Tribunal: TJDFT
Processo: 0737598-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONCESSÃO DE LIMINAR. VALORAÇÃO DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A decisão nos autos de origem determinou a abstenção do agravante em esbulhar a posse da agravada.
2. Nessa perspectiva, há de ser analisado de quem é a melhor posse, sendo certo que o agravo de instrumento não comporta dilação probatória tampouco pode avançar sobre as questões meritórias sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. A liminar de reintegração de posse somente pode ser deferida quando restarem comprovados, na análise sumária do feito, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse em razão do esbulho, consoante dispõe o art. 561 do CPC. No caso dos autos, a agravada provou exercer posse desde 1999 e o agravado apresentou contrato de cessão de direitos de 2021.
4. O agravante alega que o imóvel foi entregue à agravada em comodato realizado de forma verbal. Nesse caso, para se verificar se há esbulho e se é caso de reintegração, faz-se necessário analisar a espécie de comodato, o que somente é possível após a dilação probatória no feito principal, o que ainda não aconteceu.
5. Precedentes: FREDYOMAR ANTONIO VIANA TOVAR e MARGERI YIXENIA LUNA ZAMBRANO vs CENTRO COMERCIAL E CULTURAL PARK NATIVO LTDA – ME. Acórdão 1375356, 07217614520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021; MARIA ELISA BORGES JEVEAUX vs FERNANDA TELES FARIAS. Acórdão 1343767, 07520136520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.